Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704117-98.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIPPOKAR LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Nippokar Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com anulatória de débito fiscal ajuizada pela apelante contra o Distrito Federal, rejeitou os pedidos. A matéria tratada no presente recurso é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 (Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Relator adotou o procedimento abreviado estipulado no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 em razão da relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, com a estipulação de prazos menores para a prática dos atos processuais. O julgamento colegiado iniciou-se, oito (8) Ministros proferiram votos e encontra-se paralisado desde dezembro de 2022 em razão de pedido de destaque da Ministra Rosa Weber. É o relatório. Decido. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante nos termos do art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. O art. 926 do Código de Processo Civil, ademais, impõe aos tribunais o dever uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Constato ser razoável o sobrestamento do presente processo para aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ainda que ausente determinação expressa nesse sentido, em obediência aos princípios da isonomia, economia processual e segurança jurídica. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 (Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal). Após, voltem conclusos. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator